Tribunal: TJBA
Processo: 0015257-97.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015257-97.2006.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELSO PEDROSA DE MELO FILHO e outro Advogado(s): FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s):ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DOS BENS ARRENDADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Deve ser mantida a sentença que assegura o direito à reintegração de posse de bens móveis objeto de arrendamento mercantil, em caráter definitivo, tendo em vista a confirmação dos requisitos que autorizaram a liminar deferida em favor do Autor para a retomada do maquinário. Caso em que, antes da sentença que tornaria definitiva a liminar, as partes firmaram acordo no processo, havendo pedido de homologação da avença cumulado com o de suspensão do feito até o cumprimento do estipulado no negócio jurídico, para somente então ser extinto o processo com resolução do mérito. Em que pese a argumentação dos Apelantes em torno dos efeitos da homologação do acordo, afigura-se relevante que o Autor informou o inadimplemento das cláusulas do acordo, tendo o Magistrado a quo formalizado às partes a retomada do processo, não havendo dúvida da pertinência da conduta, uma vez que a homologação restou condicionada ao efetivo cumprimento da transação. O direito à reintegração dos bens consolidada na liminar confirmada encontra fundamento legal suficiente nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil de 1973, que foram replicados nos era. 560 e 561 do Código de Processo de 2015, na forma requerida na petição inicial, não havendo falar em modificação da sentença por inaplicabilidade do Decreto Lei nº 911/69. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0015257-97.2006.8.05.0080, sendo Apelante PLASCALP Produtos Cirúrgicos e Ltda outro e Apelado Banco Safra S/A – Arrendamento Mercantil, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.